Tribunal: STF
Processo: AI 602801
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
   legitimidade passiva para a causa, decidida à luz de legislação
   infraconstitucional pertinente: a alegada  violação de
   dispositivos constitucionais invocados, se ocorresse, seria
   reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula
   636.
II. Alegações improcedentes de negativa de prestação
   jurisdicional e de inexistência de motivação do acórdão
   recorrido.
III. Agravo regimental: inviabilidade da remessa
   dos autos à Justiça do Trabalho: quando proferida a decisão
   recorrida era competente a Justiça comum para decidir a lide.